Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-07808
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$%#%#&"$#  '$($)" "")*&+$)"(%)%"",+")$(-.+"/)"0 / 123455627897:;<2=95732>4<4?=425

Inteiro teor:


     



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

(-.+"
/)"
0
123455627897:;<2=95732>4<4?=425
@@
9AB=;B278975955627897CD<E;39FB2
827G=2195527;834F45B=;B4:275;F142F;82=71:37HI7=CJKLMNOPKP
QRSR@TU@VWXYRZ[\SU]@^_`ab`_a^c
@
deWfRTUf]@@gRhiU@jRY[ZR\\
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gRhiR@kl[h[mR@nR\@oi[\[@jRY[ZR\\
@@@@
pZ[\SR]@qrU@[XRsUhRtrU@[@\rU@[\uiU@v@wng@TRf@i\xUhZRty[f@z[hi{TieRf@UshiYRS{hiRf@|@\rU@eU\uUeRtrU@T[
Rff[ZsX[iRf@Y[hRif@UhTi\}hiRf@|@\rU@[XRsUhRtrU@[@\rU@fWsZiffrU@v@h[uifrU@T[@RWTiSUh[f@i\T[z[\T[\S[f@TUf
~UhZWX}hiUf@T[@\xUhZRty[f@khiZ[fShRif@kf@|@\rU@[XRsUhRtrU@T[@T[ZU\fShRty[f@xi\R\e[ihRf@

@
Q[eifrU]@nifSUf@h[XRSRTUf@[@TifeWSiTUf@Uf@RWSUf@U@wUX[YiRTU@TR@wUZiffrU@T[@nRXUh[f@gUsiXi}hiUf@eUZ
sRf[@\R@zhUuR@TUf@RWSUf@[@\R@X[YifXRtrU@RzXie}u[X@zUh@W\R\iZiTRT[@T[@uUSUf@eUZ@xW\TRZ[\SU@\U@RhS@^^@TR
[i@\@c`b@T[eiTiW]
@
^@pgqdgpqkp@i\xUhZRh@W[@zUh@f[@ShRSRh@T[@zhUe[ffU@W[@ShRZiSUW@fUs@U@hiSU@fiZzXixieRTU@xUi
RTUSRTU@\R@\S[YhR@U@h[XRS{hiU@[XRsUhRTU@z[XR@}h[R@Se\ieR@TR@wng@eU\xUhZ[@xReWXSR@U@RhS@cQ@TR
Q[Xis[hRtrU@wng@\@c`ac
@
_@q@gk@RzXieRh@RU@ReWfRTU@37HH@\R@WRXiTRT[@T[@Tih[SUh@[fSRSWS}hiU@TR@g[SRXhYieR
QWW[@ d]
_^@d@z[\RXiTRT[@T[@¡¢£7¤¥¡H¦7§7= ̈7©©aKKK«KK@zUh@\rU@S[h@x[iSU@[XRsUhRh@[@fWsZ[S[h@v
h[uifrU@T[@RWTiSUh[f@i\T[z[\T[\S[f@h[YifShRTUf@\R@wng@Uf@~UhZWX}hiUf@T[@\xUhZRty[f@khiZ[fShRif
h[x[h[\S[f@RU@zhiZ[ihU@[@S[he[ihU@ShiZ[fSh[f@TU@R\U@T[@_a^@[@RU@zhiZ[ihU@f[YW\TU@[@S[he[ihU
ShiZ[fSh[f@TUf@R\Uf@T[@_a^¬@[@_a^@[Z@i\xhRtrU@RU@RhS@_­@@[@®^@TR@\fShWtrU@wng@\@¬ca`a­ ̄
__@d@z[\RXiTRT[@T[@¡¢£7¤¥¡H¦7§7= ̈7J©aKKK«KK@zUh@\rU@S[h@x[iSU@[XRsUhRh@Rf@T[ZU\fShRty[f
xi\R\e[ihRf@h[XRSiuRf@RU@[°[heeiU@fUeiRX@xi\TU@[Z@^^__a^@[@RWTiSRTRf@zUh@RWTiSUh[f@i\T[z[\T[\S[f
h[YifShRTUf@\R@wng@[Z@i\xhRtrU@RUf@RhSiYUf@^b@±2
@i\eifUf@@n@[@n@[@^bb@®@RZsUf@TR@[i
\@¬a¬`b@e`e@U@RhS@_@®^@i\eifUf@@@n@[@n@TR@\fShWtrU@wng@\@¬ca`a­ ̄@[
_@d@z[\RXiTRT[@T[@¡¢£7¤¥¡H¦7§7= ̈7©KaKKK«KK@zUh@\rU@S[h@x[iSU@[XRsUhRh@Rf@T[ZU\fShRty[f
xi\R\e[ihRf@h[XRSiuRf@RUf@[°[heeiUf@T[@_a^¬@[@_a^@[Z@i\xhRtrU@RU@RhS@^b@±2
@TR@[i@\
¬a¬`b
@
@dzXieRh@RU@ReWfRTU@37HH@\R@WRXiTRT[@T[@zh[fiT[\S[@TU@eU\f[XlU@T[@RTZi\ifShRtrU@TR
g[SRXhYieR@QWW[@ d@R@z[\RXiTRT[@T[@¡¢£7¤¥¡H¦7§7= ̈7©KaKKK«KK@zUh@\rU@S[h@eU\uUeRTU@Rf
Rff[ZsX[iRf@Y[hRif@UhTi\}hiRf@h[x[h[\S[f@RUf@[°[heeiUf@fUeiRif@[\e[hhRTUf@[Z@_a^¬@[@_a^@[Z@i\xhRtrU@RU
RhS@^¬_@n@e`e@U@RhS@^_@TR@[i@\@¬a¬`b ̄@[
@



     



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

(-.+"
/)"
0
123456789:3;398<=9>93?@AB@CDEFAFG@CH@ICJBFIFCK@LFM@II3935NO967>9>N3>N3MPQR@CSFTPIBUAB@CVFCWX
YZ[ZZZ\ZZ]35^:3O_^3`N:38^Oa^89>^39=39==Nbc6N79=3dN:97=3^:>7Oe:79=3:NfN:NO`N=39^=3NgN:8h87^=3NO8N::9>^=3Nb
ijk13N3ijkl]3Nb37Of:9m_^39^39:`23k1i]3no38p83^39:`23kqi3>93rN73Os3t21j1put2
3
v=398<=9>^=35<O7>^=3`N:_^35:9w^3>N3qj3>79=]3938^O`9:3>^3:N8Nc7bNO`^3>N38^b<O789m_^3>93xoy]359:9
7O`N:5^:3:N8<:=^39^3x^O=N6z^3>N3{N8<:=^=3>^3|7=`Nb93}7O9O8N7:^3~987^O96]3O^=3`N:b^=3>^39:`23q13>93rN73Os
kq2ljtpijku]35:9w^3N==N]39^3<96]3>N398^:>^38^b393^:7NO`9m_^3f7g9>935N6^3x^O=N6z^3>N3{N8<:=^=3>^
|7=`Nb93}7O9O8N7:^3~987^O96]35^>N:e3=N:3956789>^3^3>7=5^=`^3O^39:`23ii3>^3x>7d^3>N3:^8N==^3x7a76]3<N
8^O8N>N35:9w^3Nb3>^c:^359:93:N8^::N:3<9O>^3^=367`7=8^O=^:`N=3`7aN:Nb3>7fN:NO`N=35:^8<:9>^:N=2
3
4<=NO`N=3^=398<=9>^=3N3^3:N5:N=NO`9O`N38^O=`7`<h>^2
3
:N=NO`N393:^8<:9>^:9fN>N:963r<879O939
N:]3:N5:N=NO`9O`N3>93:^8<:9>^:793}N>N:963=5N87967w9>93>9
xoy2
3
9:`78759:9b3>93|N==_^3>N3<6d9bNO`^3^=37:N`^:N=3NO:7<N396><7O^3y98z9>^3y^:N7:9]3{N69`^:]
<=`9a^3^:c9]3<=`9a^3y98z9>^3^Ow96Nw]39c6^3{NO`N:793N3^3:N=7>NO`N3>93xoy]3y9:8N6^39:c^=9]
<N35:N=7>7<393|N==_^2
^8<bNO`^39==7O9>^3N6N`:^O789bNO`N35^:3KFIABPFCJ@QVPBIC?@TE@VC?AFBA@]3BAFRA]3Nb
iipjpijk]3;=3kl11]38^b3f<O>9bNO`^3O^39:`23ts]33ks]3>^3N8:N`^3Os32lq]3>N33>N3^<`<c:^3>N3ijkl2
^8<bNO`^39==7O9>^3N6N`:^O789bNO`N35^:3PR@CW@FQCD@@AFCJA@]3BAFRA]3Nb3iqpjpijk]
;=3ktki]38^b3f<O>9bNO`^3O^39:`23ts]33ks]3>^3N8:N`^3Os32lq]3>N33>N3^<`<c:^3>N3ijkl2
^8<bNO`^39==7O9>^3N6N`:^O789bNO`N35^:3?@ATFQC@IRCJ@A@]3AFBVFIRF]3Nb3i1pjpijk]3;=
ktll]38^b3f<O>9bNO`^3O^39:`23ts]33ks]3>^3N8:N`^3Os32lq]3>N33>N3^<`<c:^3>N3ijkl2
^8<bNO`^39==7O9>^3N6N`:^O789bNO`N35^:3PR@C?@TE@VCIG@QFG]3BAFRA]3Nb3ilpjpijk]3;=
kjlq]38^b3f<O>9bNO`^3O^39:`23ts]33ks]3>^3N8:N`^3Os32lq]3>N33>N3^<`<c:^3>N3ijkl2
^8<bNO`^39==7O9>^3N6N`:^O789bNO`N35^:3@QC@QVFM@ACWFIRFAB@]3BAFRA]3Nb3iupjpijk]3;=
kq1t]38^b3f<O>9bNO`^3O^39:`23ts]33ks]3>^3N8:N`^3Os32lq]3>N33>N3^<`<c:^3>N3ijkl2
439<`NO`787>9>N3>^3>^8<bNO`^35^>N3=N:38^OfN:7>93O^3=7`N3z``5=pp=N728ab2d^a2c:p8^OfN:7:9<`NO`787>9>N]
7Of^:b9O>^3^38>7d^3aN:7f789>^:3ZYZYZ3N3^38>7d^3x{x3J2
 ¡¢£¤¥¦§ ̈©a«¡¢¬¦a ̈©a ¥ a­¢¥¬©¢® ̈¢ ̄ ̈° ± ̈£¢®­¢¬¥¥ ̈¡¡ ©2¢aa3¡ ́μμ¡ ̈ ¶¥ ̄§¶2¤ ̄¶®°μ¥¤©± ̈° °·¬¦a ̈©a ¥ £¬£ ̈ ̧¢¬©£
a­3 ©2¢a ̈¢1o»£ 2¤¢1⁄4 ̈° ± ¥¬£¤°1¢1⁄23⁄4¿1⁄2À3⁄41⁄2¢¬©£¢a ̈¢1o»£ 2¤¢oÁo1¢ÂÃÄÀÅÄ¿Æ¶
3



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /

0123445167869:;1<84621=3;3><314
?@ABCDEFGHIJHKLMNOKPQRSTMUVWMXVYQZ
:[[\]^_`6<a^_64abcdaeafgh_6i68dgj_kglm_6hn6<ndg^oka_
666666666666666pk_fn[[_6:hba]a[^kg^aq_64g]fa_]gh_k60926rsstuvwwsxwyz{wrxiwu
H
U@I|GEHU}~@EFIC@I@IC@
H
EBCBQ@H@HWEG@GHYFIFCEBCF
GHUBIFGIBGEHH@EGH@HY}BGHRSTHIHOKLHFICB}EBGH~BEBHB~}EBEHBHE@~GIBFAFB@H@GEE@IC@
BH}~@IGH@H~GC@EFGEHBI@AB@ICGHGHE@FCEGH@HG~BI|FBHTVY?XRYHVHUYHHVTH?VRWV?YHRYHT@CBAEFBH}}@HUY
G}HRG~BI|FB
3v67146: 146p<10844¡:346
NH
VHNLKNNOKZHBHUVWH~GEH@FGHGH¢£RMRSTMUVWM¤JMKZH@HIGH¥FCGHGH~EG@GH?NOKZQKZHG}IFG}HBH}~@IGHG
E@FCEGHBHRG~BI|FBH@H¦}IGHGH@}~EF@ICGH@H}BHGEFB§@H~@EFDFBHAFCBBHIBHB@ABHKHBBF ̈G
gjndg6r6i6<ndglm_6hn6h_f\bn]^_[6pnkaohaf_[6]m_6n]qagh_[
7_f\bn]^_
©_kbg[6a]_j[nkqghg[
7g^g6hn6n]^knag
¢GE}A«EFGHNJ?MNOK
BECHNKHSHMHBECHNLHFIFGHHBHICE}GHRSTHIJHZPOMNOOL
KZMOPMNOK
¢GE}A«EFGHJ?MNOK
BECHNKHSHMHBECHNLHFIFGHHBHICE}GHRSTHIJHZPOMNOOL
KZMKKMNOK
¢GE}A«EFGH¢WMNOK
BECHNKHSHMHBECHNPHFIFGHHBHICE}GHRSTHIJHZPOMNOOL
KMOMNOKZ
WEG~GCBHBHYFIFCEBGHNOK
BECHNKHFIFGHSHICE}GHRSTHIJHZPOMOL
@HBECHLJH@HKOJHBHICE}GHRSTHIJHZPKMOL
KMOMNOKZ
¢GE}A«EFGHKJ?MNOKZ
BECHNKHSHMHBECHNLHFIFGHHBHICE}GHRSTHIJHZPOMNOOL
K¬MO¬MNOKZ
¢GE}A«EFGHNJ?MNOKZ
BECHNKHSHMHBECHNLHFIFGHHBHICE}GHRSTHIJHZPOMNOOL
KZMOPMNOKZ
¢GE}A«EFGHJ?MNOKZ
BECHNKHSHMHBECHNLHFIFGHHBHICE}GHRSTHIJHZPOMNOOL
KZMKKMNOKZ
H
WGC@EFGE@IC@HIGH¥FCGHGH~EG@GHRSTHKLL¬OOOKPOMNOKQNZHBHRG~BI|FBHC@
@H@}HE@FCEGH@HG~BI|FBHB@ECBHBI@ABGHC@IG
@H
FCBHBHG~EG
BGHBH}~@IGH@H@}HE@FCEGH@H@FGEH~GEH~@E­GGH}~@EFGEHBHKNHG®@H@@H|F~DC@@H~E@
FCBHIGHBECH¬ZHHBHE@¦@EFB
ICE}GHHBI@AB@ICGH¦GFHG}IFBGH ̄HRG~BI|FBH~GEH@FGHGH¦­FGHIJOKMNOKQRSTMUVWH@HOMOKMNOK
ZH
VHEB®GHGHIGH@I
FGHBHFI¦GEB§@H@HG}@ICGH}@HE@}ACG}HIBH}~@IGH@H~GC@EFGEHBI@AB@ICGHGHE@FCEGH@HG~BI|FBHB@ECB
BHUVWH¦GE}AG}H@EGH@HY}BGHOKLH@H¦B@HGHUEHTBEFGH°B@BIIHY}BGH@HBHUEBHTBEFBH@E@®BH°B@BIIHY}BBH@H@HGI±}ICG
GHGHUEHTBEFGH°B@BIIHY}BGHIGHFBHOLKNNOK
gjndg6{626<ndglm_6hn6h_f\bn]^_[6pnkaohaf_[6]m_6n]qagh_[6_\6n]qagh_[6a]f_bcdn^_[36n6[n\[6hag[6hn6g^kg[_
G}@ICG
¤GEBHFIG@E
BB
W@EFDFGMV
@IC}BA
W@E­GGH@
E@¦@E ́IFB
G
G}@ICG
S@IF@ICGH@H@ICE@B
BCBH@
VICE@B

Y
@GICEB§@H¢FIBI@FEB
BECHKHB~}CHFIFGHHSH@HS
μHJHGHBECHKHBH@FHIJHZOZMH@
BGHFIFGHHHSH@HSHG
μHKJHGHBECHN¬HBHICE}GHRSTHIJHZPOMOL
W@EFDFB
NOK
KONOKZ
KO¬NOKZ
NOKZ
KONOK¬
Q
NOK¬
KONOK
Q
¢GE}A«EFGH?
BECHNLHH@HμHKJHB
ICE}GHRSTHIJHZPOMNOOL
W@EFDFB
KJ
?MNOK
K¬O¬NOK
NKO¬NOK
J?MNOK
KZKKNOK
NONNOK¬ Z
KJ
?MNOKZ
K¬O¬NOKZ
ONONOK¬ N
NJ
?MNOKZ
KZOPNOKZ
OONOK¬ N
J?MNOKZ
KZKKNOKZ
OONOK¬ K
KJ
?MNOK¬
K¬O¬NOK¬
Q
NJ?MNOK¬
KZOPNOK¬
Q
J?MNOK¬
KZKKNOK¬
Q
RG}IFBGHBECHKHBH@FHIJHZOZM
BECHNKHSHBHICE}GHRSTHIJHZPOMOL
W@EFDFB
NOKZ
Q
Q
NOK¬
Q
Q
WEG~GCBHGHRGI@A|GH@HYFIFCEBGH~BEBHBHYX
BECHNKHFIFGHSHICE}GHRSTHIJHZPOMOL
@HBECHLJH@HKOJHBHICE}GHRSTHIJHZPKMOL
W@EFDFB
NOKZ
Q
Q
NOK¬
Q
Q
VFCBAH@HRGI
GBGH~BEBHY@A@FBHX@EBAHEFI«EFB
BECHKNZHBH@FHZOZM
BECHNKHFIFGHSHBHICE}GHRSTHIJHZPOMOL
W@EFDFB
NOKZ
Q
Q
NOK¬
Q
Q
YCBHYX
BECHNKHFIFGH¶HHBHICE}GHRSTHIJHZPOMOL
H
W@EFDFB
NOKZ
Q
Q
NOK¬
Q
Q
¬H
¤GHFBHOLOKNOKHHBHUEBHTBEFBH|@E@®BH°B@BIH@HGHUEHTBEFGH°B@BIHB~E@@ICBEBH ̄HRSTH~EG~GCBH@H@A@EBGH@HC@EGH@
G~EGFGHONZNPZH@HONZNP
H
VHE@}IFGHE@BAF®BBHIGHFBHKONOKHGHRGFC ́H@H@EGH@HRG~EGFGH@FF}H~GEH}@EFEHBGHRGA@FBGHBHRSTHBHE@±@FGHB
~EG~GCBH@H@EGH@HRG~EGFGHB~E@@ICBBHIGH¥FCGHGH~EG@GH@HE@¦@E ́IFB
PH
VHB~E@FBGHIGHFBHNLOPNOKHGHRGA@FBGH~GEH}IBIFFB@HBG~BI|G}HGH@IC@IF@ICGHGHRGFC ́H@AF@EBIGHE@±@FCBEHBH~EG~GCB
@H@EGH@HRG~EGFGHB~E@@ICBBH
LH
VHOPKNNOKHBCEB
·H@H@~B|GHGHFE@CGEH°@IEF}@H ̧BA}FIGHTB|BGHTGE@FEBHGI¦GE@H~E@
FCGHBECHPQ ̧HBH@AF@EBGHRSTHIJ
¬PMHOPHGH~EG@GH¦GFH}@CFGHBGHEFCGHF~AF¦FBGH@H@IBFI|BGH ̄HUVWH~BEBHB~E@@ICBGH@HE@ABCDEFGH@IGH@HKKKNNOKH@IBFI|BGH ̄HXVYQZ
~BEBH~EG
F ́IFB



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /

00123424567489:
;<=>
>?@>ABCDEC>BCF>C>ADGHIC>J;>EA>KLMGDNOPC>QRS>LT>UV<WJ<<XY>GCEAM>AM>BCFZAL[HAM>A\@DGAM>@MGPC>MN]@HGAM>^M>C\DHIAO_@M>E@>@L`HC>EAM>M@INHLG@M
HLaCDFAO_@M>Z@DHbEHBAMc
dDG=>J;=>>e>@FHMMCD>E@`@>@L`HAD>^>QRS>ZCD>F@HC>E@>MHMG@FA>@f@GDgLHBC>EHMZCLh`@f>LA>ZiIHLA>EA>QRS>LA>D@E@>FNLEHAf>E@>BCFZNGAECD@MY>AM>M@INHLG@M
HLaCDFAO_@Mc
K>j>aCDFNfiDHC>BAEAMGDAfk
KK>j>aCDFNfiDHC>E@>D@a@DlLBHAk
KKK>j>E@FCLMGDAO_@M>aHLALB@HDAMk
KR>j>aCDFNfiDHC>E@>E@FCLMGDAO_@M>aHLALB@HDAM>ZAEDCLHmAEAM>j>?nok
R>j>aCDFNfiDHC>E@>HLaCDFAO_@M>GDHF@MGDAHM>j>Kpqk
RK>j>BCFNLHBAOPC>ZD@`HMGA>LC>ADG=>;rr>EA>s@H>LT>t=U<UY>E@>;u>E@>E@m@F\DC>E@>;XvtY>LC>ZDAmC>E@>;>wNFx>FlM>ALG@M>EA>EAGA>FADBAEA>ZADA>A>D@AfHmAOPC>EA
AMM@F\f@HA>I@DAf>CDEHLiDHA>CN>LC>F@MFC>EHA>E@>MNA>ZN\fHBAOPCY>C>yN@>CBCDD@D>ZDHF@HDCk
RKK>j>@EHGAf>E@>BCL`CBAOPC>EA>AMM@F\f@HA>I@DAf>CDEHLiDHAY>@F>AGz>;u>wyNHLm@x>EHAM>ALG@M>EA>EAGA>FADBAEA>ZADA>A>D@AfHmAOPC>EA>AMM@F\f@HA>I@DAf>CDEHLiDHA>CN>LC
F@MFC>EHA>E@>MNA>ZDHF@HDA>ZN\fHBAOPCY>C>yN@>CBCDD@D>ZDHF@HDCk
RKKK>j>GCECM>CM>ECBNF@LGCM>L@B@MMiDHCM>AC>@{@DBhBHC>EC>EHD@HGC>E@>`CGC>LAM>AMM@F\f@HAM>I@DAHM>CDEHLiDHAMY>LA>aCDFA>@MGA\@f@BHEA>ZCD>LCDFA>@MZ@BhaHBAk
K|>j>MNFiDHC>EAM>E@BHM_@M>GCFAEAM>LA>AMM@F\f@HA>I@DAf>CDEHLiDHAY>LC>F@MFC>EHA>EA>MNA>D@AfHmAOPCk
|>j>AGA>EA>AMM@F\f@HA>I@DAf>CDEHLiDHAY>@F>AGz>v>wM@G@x>EHAM>}G@HM>E@>MNA>D@AfHmAOPCk>@
|K>j>D@fAGbDHC>E@>yN@>GDAGA>C>ADG=>tVY>~>;TY>AfhL@A>\>EA>s@H>LT>t=U<UY>E@>;XvtY>yNALEC>AZfHBi`@fY>@F>AGz>U>wyNAGDCx>F@M@M>EC>@LB@DDAF@LGC>EC>@{@DBhBHC>MCBHAf>CN
LC>F@MFC>EHA>E@>MNA>EH`NfIAOPC>Z@fC>AI@LG@>aHENBHiDHCY>C>yN@>CBCDD@D>ZDHF@HDC=
~>;T>>e>@FHMMCD>yN@>@LGD@IAD>A>AGA>EA>AMM@F\f@HA>I@DAf>CDEHLiDHA>LC>F@MFC>EHA>E@>MNA>D@AfHmAOPC>aHBA>EHMZ@LMAEC>E@>@LGD@IAD>C>MNFiDHC>EAM>E@BHM_@M>GCFAEAM>LA
AMM@F\f@HA=>>
~>JT>>e>@FHMMCD>@MGi>EHMZ@LMAEC>E@>@LGD@IAD>C>@EHGAf>E@>BCL`CBAOPC>EA>AMM@F\f@HA>I@DAf>CDEHLiDHA>BAMC>GAf>AMM@F\f@HA>M@]A>BCLMHE@DAEA>D@INfADY>LCM>G@DFCM>EC>ADG=
;JUY>~>UT>EA>s@H>LT>t=U<UY>E@>;Xvt=
;;=>
d>S@GAf}DIHBA>?NyN@>ZCMMNH>D@IHMGDC>E@>BCFZAL[HA>A\@DGA>BAG@ICDHA>dY>@MGALEC>MN]@HGA>^M>C\DHIAO_@M>E@>@L`HC>E@>HLaCDFAO_@M>Z@DHbEHBAM
ZD@`HMGAM>LC>D@a@DHEC>ADGHICY>EHMZ@LMAEAY>^>zZCBAY>@F>DAmPC>EA>D@BNZ@DAOPC>]NEHBHAfY>GPC>MCF@LG@>EA>@LGD@IA>EC>aCDFNfiDHC>E@>D@a@DlLBHAY>BCFC>EHMZCMGC>LA
D@EAOPC>EC>ADGHIC>rt>EA>KLMGDNOPC>QRS>UV<WJ<<J>@LGPC>`HI@LG@=
dDG=>rt=>e>@FHMMCD>@F>D@BNZ@DAOPC>]NEHBHAf>z>EHMZ@LMAEC>E@>@LGD@IAD>C>aCDFNfiDHC>E@>D@a@DlLBHA>AGz>A>@LGD@IA>@F>]NhmC>EC>D@fAGbDHC>BHDBNLMGALBHAEC>AC>aHLAf>EC
ZDCB@MMC>E@>D@BNZ@DAOPC=
oADiIDAaC>}LHBC=>e>@FHMMCD>@F>D@BNZ@DAOPC>]NEHBHAf>D@IHMGDAEC>LA>BAG@ICDHA>d>ANGCDHmAEC>ZCD>@LGHEAE@>AEFHLHMGDAECDA>E@>F@DBAEC>^>L@ICBHAOPC>E@>AO_@M>CN>E@
B@DGHaHBAECM>E@>E@ZbMHGC>E@>AO_@M>@F>\CfMA>E@>`AfCD@M>E@`@>@LGD@IAD>C>aCDFNfiDHC>E@>D@a@DlLBHA>ZD@@LB[HEC>BCF>AM>M@O_@M>;Y>UY>;<>@>;r>@>BCF>CM>HG@LM>;J=uY>;J=vY
;u=;>@>;u=JY>AGz>A>@LGD@IA>@F>]NhmC>EC>D@fAGbDHC>BHDBNLMGALBHAEC>AC>aHLAf>EC>ZDCB@MMC>E@>D@BNZ@DAOPCY>C\M@D`AEC>C>EHMZCMGC>LC>~>rT>EC>ADG=>JU>E@MGA>KLMGDNOPC=
;J=>
F>MNAM>Af@IAO_@MY>C>D=>SADHC>AI@FALL>AaHDFA>G@D>MHEC>C>@f@F@LGC>D@MZCLMi`@f>Z@fA>AEFHLHMGDAOPC>EA>QCFZAL[HA>@>yN@>A>MCBH@EAE@
ZAMMCN>ZCD>MzDHAM>EHaHBNfEAE@MY>@>EHMZ@LMCN>EC>@{@DBhBHC>@a@GH`C>M@NM>?HD@GCD@M>@>QCLM@f[@HDCM=>LGD@GALGCY>LPC>[i>BCFZDC`AOPC>E@>@a@GH`A>E@MGHGNHOPC
CN>D@L}LBHA>EC>BADIC>E@>F@F\DC>EC>BCLM@f[C>E@>AEFHLHMGDAOPC>EA>DA=>SADHA>p[@D@mA>AI@FFALY>C>yN@>LPC>Z@DFHGHN>HM@LGifA>EAM>D@MZCLMA\HfHEAE@M
AMMCBHAEAM>^>ZCMHOPC>yN@>CBNZA`A>^>zZCBA=
;r=>

@MG@>M@LGHECY>C>ADG=>Ut>EA>KLMGDNOPC>QRS>LTUV<W<X>E@G@DFHLA>yN@>A>D@MZCLMA\HfHEAE@>AGDH\NhEA>AC>EHD@GCD>E@>D@fAO_@M>BCF>HL`@MGHECD@M>w@F
D@fAOPC>^>EH`NfIAOPC>E@>HLaCDFAO_@Mx>LPC>AaAMGA>@`@LGNAf>D@MZCLMA\HfHEAE@>EC>@FHMMCDY>EC>BCLGDCfAECD>@>E@>CNGDCM>AEFHLHMGDAECD@M>EC>@FHMMCD>Z@fA>`HCfAOPC
EAM>LCDFAM>f@IAHM>@>D@INfAF@LGAD@M>yN@>D@I@F>C>F@DBAEC>E@>`AfCD@M>FC\HfHiDHCM=
32322423
;U=>

C>BAMC>BCLBD@GCY>G@FM@>yN@>AM>?nM>D@a@D@LG@M>AC>@{@DBhBHC>MCBHAf>@LB@DDAEC>@F>r;=;J=J<;rY>aCDAF>AZD@M@LGAEAM>E@LGDC>EC>ZDAmC>@{HIHEC
Z@fA>s@HY>FAM>BCF>AM>M@INHLG@M>HLC\M@D`LBHAMc
H=>

PC>BCLGHL[AF>AM>E@BfADAO_@M>@>D@fAGbDHCM>E@>yN@>GDAGAF>CM>HLBHMCM>KY>KKY>R>@>RK>EC>~>;T>EC>ADG=>Ju>EA>KLMGDNOPC>QRS>LT>UV<W<X>@>R>EC
ADG=>;vt>EA>s@H>EAM>=d=k
HH=>

PC>aCDAF>BCFZDC`AEAF@LG@>ANEHGAEAMY>C>yN@>BCLaHINDA>`HCfAOPC>EC>EHMZCMGC>LC>ADG=>;vvY>~>rTY>EA>s@H>L=T>t=U<UWvt>BCF\HLAEC>BCF
C>ADG=>JtY>KKY>EA>KLMGDNOPC>QRS>LT>UV<W<Xk
HHH=>

PC>GDCN{@DAF>E@FCLMGDAO_@M>aHLALB@HDAM>fHMGAEAM>LCM>HLBHMCM>KKY>KR>@>R>EC>ADG=>;vt>EA>s@H>EAM>=d=k>@
H`=>

PC>HLBfNhDAF>LCGAM>@{ZfHBAGH`AM>L@B@MMiDHAM>ZADA>@MBfAD@BHF@LGC>EA>MHGNAOPC>ZAGDHFCLHAf>@>ECM>D@MNfGAECM>EC>@{@DBhBHCY>LCM>G@DFCM>EC
~>rT>EC>F@MFC>EHMZCMHGH`C=
;u=>
dEHBHCLAfF@LG@Y>A>QCFZAL[HA>LPC>AZD@M@LGCN>AM>E@FCLMGDAO_@M>aHLALB@HDAM>E@>yN@>GDAGAF>CM>ADG=>;vt>EA>s@H>t=U<UWvt>ZADA>CM>@{@DBhBHCM>E@
J<;U>@>J<;u=
;t=>
N@MGHCLAEC>AB@DBA>EAM>HDD@INfADHEAE@M>HE@LGHaHBAEAM>@F>D@fAOPC>^M>?nY>C>?HD@GCD>oD@MHE@LG@>@>E@>q@fAOPC>BCF>KL`@MGHECD@M>@>oD@MHE@LG@>EC
QCLM@f[C>E@>dEFHLHMGDAOPCY>D=>SADHC>AI@FALLY>AGDH\NHN>AM>HLC\M@D`LBHAM>HE@LGHaHBAEAM>^>MHGNAOPC>E@>MzDHAM>EHaHBNfEAE@M>EA>QCFZAL[HA>LCM>ALCM>E@
J<;r>@>J<;U=
;v=>
dBD@MB@LGA>C>D=>SADHC>AI@FALL>yN@>C>A>HFZCMMH\HfHEAE@>E@>E@EHBAOPC>^>BCLGA\HfHmAOPC>EAM>AGH`HEAE@M>EA>BCFZAL[HA>ENDALG@>CM>ALCM>E@
J<;U>@>J<;u>E@BCDD@N>EAM>EHaHBNfEAE@M>aHLALB@HDAM>EA>@FZD@MA>@>yN@>ZADG@>@MM@LBHAf>EA>@yNHZ@>BCLGi\Hf>@>aHLALB@HDA>EA>@FZD@MA>Z@EHN>E@FHMMPC>LC
Z@DhCEC>E@>]AL@HDC>@>CNGN\DC>E@>J<;U=
;V=>
R@DHaHBAM@Y>M@INLEC>HLaCDFAO_@M>ZD@MGAEAM>Z@fC>EHD@GCD>ZD@MHE@LG@Y>yN@>LPC>aCDAF>@fA\CDAEAM>E@FCLMGDAO_@M>aHLALB@HDAM>D@fAGH`AM>ACM
@{@DBhBHCM>@LB@DDAECM>@F>r;=;J=J<;U>@>r;=;J=J<;u=>
;X=>

CM>G@DFCM>EC>ADG=>;vtY>BAZNGY>EA>s@H>LT>t=U<UWvtY>BCFZ@G@>^>?HD@GCDHA>aAm@D>@fA\CDADY>AC>aHF>E@>BAEA>@{@DBhBHC>MCBHAfY>BCF>\AM@>LA
@MBDHGNDAOPC>F@DBALGHf>EA>BCFZAL[HAY>AM>E@FCLMGDAO_@M>aHLALB@HDAMY>yN@>E@`@DPC>@{ZDHFHD>BCF>BfAD@mA>A>MHGNAOPC>EC>ZAGDHFgLHC>EA>BCFZAL[HA>@>AM
FNGAO_@M>CBCDDHEAM>LC>@{@DBhBHC=
J<=>
e>?HD@GCD>`HB@ZD@MHE@LG@Y>D=>SADHC>ENADEC>AI@FALLY>AaHDFCN>yN@>MNAM>AGDH\NHO_@M>LPC>INADEA`AF>D@fAOPC>BCF>yNAfyN@D>AGH`HEAE@
BCLGi\Hf>EA>QCFZAL[HA>CN>MNAM>C\DHIAO_@M>Z@DALG@>A>QRS=
J;=>
dM>AGDH\NHO_@M>EC>?HD@GCD>`HB@ZD@MHE@LG@>@MGPC>E@aHLHEAM>LC>@MGAGNGC>MCBHAf>EA>QCFZAL[HAc>AN{HfHAD>C>?HD@GCD>oD@MHE@LG@>@F>GCEAM>AM>GAD@aAM
@WCN>@FZD@@LEHF@LGCM>yN@>f[@>aCD>MCfHBHGAECY>D@ZD@M@LGAD>A>MCBH@EAE@>AGH`A>@>ZAMMH`AF@LG@Y>yNALEC>C>BAMCY>@>MN\MGHGNHD>C>?HD@GCD>ZD@MHE@LG@>@F>BAMC>E@
ANMlLBHAY>aAfGAM>@>HFZ@EHF@LGCM>E@>BADiG@D>G@FZCDiDHC=
JJ=>
?@MGA>aCDFAY>@MGAGNGC>MCBHAf>AGDH\NH>A>D@MZCLMA\HfHEAE@>E@>GCEAM>AM>AGH`HEAE@M>E@>LAGND@mA>AEFHLHMGDAGH`A>@>aHLALB@HDAY>yN@>@LG@LE@FCM>M@D>C
BAMC>EA>@fA\CDAOPC>EAM>?@FCLMGDAO_@M>nHLALB@HDAMY>AC>?HD@GCD>dEFHLHMGDAGH`C>nHLALB@HDCY>E@>aCDFA>yN@>A>Af@IAOPC>EC>D=>SADHC>ENADEC>AI@FALLY
@LBCLGDA>D@MZAfEC>LAM>BCFZ@GlLBHAM>AGDH\NhEAM>^>?HD@GCDHA>Z@fC>MGAGNGC>CBHAf>EA>QCFZAL[HA=
Jr=>
FA>`@m>E@BfADAEC>`AIC>C>BADIC>E@>?HD@GCD>dEFHLHMGDAGH`C>nHLALB@HDCY>E@>ABCDEC>BCF>C>MGAGNGC>CBHAf>EA>QCFZAL[HAY>BA\@DHA>AC>?HD@GCD
oD@MHE@LG@>AM>AGDH\NHO_@M>EC>?HD@GCD>dEFHLHMGDAGH`C>nHLALB@HDCY>E@>FAL@HDA>yN@Y>@F>D@fAOPC>^M>aAf[AM>LA>@fA\CDAOPC>@>AZD@M@LGAOPC>EAM>?n>ZADA>C>@{@DBhBHC



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /
-
012345672819:;2<=>812=2?8@2A:8;=2B:C1D:EE2:281<F=E<:>;G;0:012F1G:2;E=><18HIE9;:20=2:8J@25KL729:FMJ72;E9;<=<2NN72NO212O72P26Q20=2:8J@25KK20:2R1;2EQ2L@S4STKL721
:=<2;E9;<=<2N72NN72O212ON20=2P25Q20=2:8J@23U20:2NE<J8MVW=2XOA2EQ2SY4T4Z72:=2EW=2[:\1821G:>=8:8201D=E<J8:V]1<2[;E:E91;8:<29=DFG1J:<212:M0;J:0:<2F=82:M0;J=81<
;E01F1E01EJ1<281C;<J8:0=<2E:2XOA@
3S@2
^D281G:VW=2_2EW=2:F81<1EJ:VW=20:<2`a2F:8:2=<21b189c9;=<2012345S212345U72819:;2<=>812=2D1<D=20;81J=872?8@2A:8;=2B:C1D:EE72:
81<F=E<:>;G;0:012F1G:2;E=><18HIE9;:20=2:8J@25KL729:FMJ720:2R1;2L@S4STKL72:=2EW=2[:\1821G:>=8:82:<201D=E<J8:V]1<2[;E:E91;8:<201<<1<21b189c9;=<@
defgehijklhmefnofpqrehistuovfwhmiovxhsmvfypwz{|
3U@2
2
}<20:J:<~G;D;J1<20121EJ81C:20:<2N7212:<21[1J;H:D1EJ12=><18H:0:<2F1G:2X=DF:E;:721<JW=2;E0;9:0:<2E:2J:>1G:2:2<1CM;8
wsoksff
fzokstefnevfpwzvfqefoqxhojovfofvjsvfnsxsv
kmimxov
whmiovxho
dsxsfmimxo dsxsfnofqxhos fnmsvfxhsve zokffjnmxehms
5Q28;D@234562334563456
5U@4U@56
35@4U@56
4L
<1D281C;<J8=
6Q28;D@23456
5S@55@56
3L@43@5U
SLZ
<1D281C;<J8=
5Q28;D@2345S
5U@4U@5S
43@46@5U
3YK
<1D281C;<J8=
3Q28;D@2345S
5S@4Y@5S
43@46@5U
344
<1D281C;<J8=
6Q28;D@2345S
5S@55@5S
46@46@5U
54Z
<1D281C;<J8=
5Q28;D@2345U
5U@4U@4U
EW=21EJ81CM1
~
~
3Q28;D@2345U
5S@4Y@345U
EW=21EJ81CM1
~
~
6Q28;D@2345U
5S@55@345U
EW=21EJ81CM1
~
~
3K@2
?1CME0=2=2^<J:JMJ=2?=9;:G20:2X=DF:E;:729=DF1J12:=2`;81J=82}0D;E;<J8:J;H=T2a;E:E91;8=29=E0M\;82129==801E:82J=0:<2:<2:J;H;0:01<201
E:JM81\:2:0D;E;<J8:J;H:<212[;E:E91;8:<20:2X=DF:E;:72=2M121EJ1E01D=<2M121ECG=>:8;:721D2F8;E9cF;=72:281<F=E<:>;G;0:012012[:\1821G:>=8:82=<2[=8DMG8;=<
N@
3Y@2
=29:<=29=E981J=729=E[=8D12:J:201281ME;W=21bJ8:=80;E8;:20=29=E<1G=2012:0D;E;<J8:VW=20:2X=DF:E;:281:G;\:0:21D264@4S@345672=29:8C=201
`;81J=82}0D;E;<J8:J;H=2T2a;E:E91;8=2[=;2019G:8:0=2H:C=@
3Z@2
?1CME0=2=2D1<D=21<J:JMJ=2<=9;:G72:=2`;81J=8281<;01EJ12120121G:V]1<29=D2NEH1<J;0=81<29=DF1J1721EJ812=MJ8:<2[MEV]1<72=8;1EJ:82129==801E:8
:<2:J;H;0:01<20:2X=DF:E;:721b189182:DFG=<2F=0181<2012:0D;E;<J8:VW=721b189182:2[MEVW=201281G:V]1<29=D2=2D189:0=729:>1E0=2:;E0:2:2;E9MD>E9;:2012=MJ8:<
J:81[:<2=M2[MEV]1<2EW=2F81H;<J:<212<M><J;JM;82=2`;81J=82}0D;E;<J8:J;H=2a;E:E91;8=21D29:<=2012D=8J172:M<E9;:2[:GJ:<2=M2;DF10;D1EJ=<2J1DF=88;=<@
64@2
D:2H1\2019G:8:0=2H:C=2=29:8C=2012`;81J=82}0D;E;<J8:J;H=2a;E:E91;8=72012:9=80=29=D2=2^<J:JMJ=2?=9;:G20:2X=DF:E;:729:>18;:2:=2`;81J=8
81<;01EJ12:<2:J8;>M;V]1<20=2`;81J=82}0D;E;<J8:J;H=2a;E:E91;8=72M12F=<<M;2[MEV]1<2G;C:0:<2:21G:>=8:VW=20=<2[=8DMG8;=<2N72<:>;0:D1EJ12012E:JM81\:
9=EJ>;G212[;E:E91;8:@
65@2
NE<J:0=2:2D:E;[1<J:8~<12<=>812=<2:J8:<=<212[:G:<2E:2:F81<1EJ:VW=20:<2;E[=8D:V]1<2J8;D1<J8:;<72=2`;81J=8281<;01EJ121201281G:V]1<29=D
NEH1<J;0=81<72?8@2A:8;=2B:C1D:EE72EW=2:F81<1EJ=M21H;0E9;:<20120;G;CE9;:<2:0=J:0:<2:2[;D2012<:E:82=<2F8=>G1D:<2012:F81<1EJ:VW=20=<2[=8DMG8;=<201
;E[=8D:V]1<2J8;D1<J8:;<@
63@2
`1<<:2D:E1;8:7281<J=M29:8:9J18;\:0:2:281<F=E<:>;G;0:0120=2?8@2A:8;=2B:C1D:EE72E:2M:G;0:0120120;81J=82F81<;01EJ121201281G:V]1<29=D
;EH1<J;0=81<72F1G:2;E[8:VW=2:=2:8J@23Z72NN7212P25Q20:2NE<J8MVW=2XOA2EQ2SY4T344Z72F=82EW=2J182:0=J:0=2:<2F8=H;0E9;:<2E191<<8;:<2_21EJ81C:7201EJ8=20=2F8:\=
F81H;<J=2E:2E=8D:720=<2a=8DMG8;=<2012NE[=8D:V]1<28;D1<J8:;<281[181EJ1<2;2:=2F8;D1;8=212J1891;8=<2J8;D1<J81<201234562;;2:=2F8;D1;8=72<1CME0=212J1891;8=
J8;D1<J81<2012345S212;;;2:=<2F8;D1;8=72<1CME0=212J1891;8=<2J8;D1<J81<2012345U@
dsfqefeqestefnsvffnof ¡¢fofnof ¡£fofhov¤oxmevfnejioqxev|
66@2
^D281G:VW=2_<2;E[=8D:V]1<2F18;¥0;9:<281G:J;H:<2_2}<<1D>G1;:2¦18:G20=<21b189c9;=<21E9188:0=<21D2345S2121D2345U72H18;[;9:~<12:2EW=21EJ81C:7
0=<20=9MD1EJ=<2:88=G:0=<2:>:;b=@
;@2
X=DME;9:VW=2F81H;<J:2E=2:8J@256620:2R1;2L@S4STKL2:8J@2357ON720:2NXOASY4T4Z
;;@2
^0;J:G20129=EH=9:VW=2F81H;<J=2E=2:8J@253S20:2R1;2L@S4STKL2:8J@23572ONN720:2NXOASY4T4Z
;;;@2
8=F=<J:20:2
}0D;E;<J8:VW=2:8J@23572ONNN720:2NXOASY4T4Z212:8J<@2ZQ2125420:2NXOA2SY5T4Z212
;H@2
}J:<20:<281[18;0:<2:<<1D>G1;:<2C18:;<2:8J@23572§720:2NXOASY4T4Z@
6S@2
O:G12=><18H:82M172:G ̈D20121b:D;E:8720;<9MJ;8212H=J:82:<201D=E<J8:V]1<2[;E:E91;8:<72:2:<<1D>G1;:2C18:G72:2<18281:G;\:0:2:EM:GD1EJ12E=<2S
F8;D1;8=<2D1<1<2<1CM;EJ1<2:=2J ̈8D;E=20=21b189c9;=2<=9;:G7201H12J=D:82:<29=EJ:<20=<2:0D;E;<J8:0=81<2121G1C182=<2:0D;E;<J8:0=81<212=<2D1D>8=<20=29=E<1G=
[;<9:G72M:E0=2[=82=29:<=2:8J@256320:2R1;2EQ2L@S4STKL@
6U@2
}<<;D72;E01F1E01EJ120:21G:>=8:VW=201201D=E<J8:V]1<2[;E:E91;8:<20=21b189c9;=72:2:0D;E;<J8:VW=201H18;:2J1829=DME;9:0=72©:J ̈252D<2:EJ1<20:
0:J:2D:89:0:2F:8:2:281:G;\:VW=20:2:<<1D>G1;:2C18:G2=80;E8;:72F=82:EaE9;=<2FM>G;9:0=<2E:2[=8D:2F81H;<J:2E=2:8J;C=253S20:2R1;2EQ2L@S4STKL72M12<12:9:D2_
0;<F=<;VW=20=<2:9;=E;<J:<2=<201D:;<20=9MD1EJ=<2F18J;E1EJ1<2:2:<<MEJ=<2;E9GMc0=<2E:2=801D20=20;:©2:8J@256620:2R1;2EQ2L@S4STKL@2W=2281C;<J8=20:
1G:>=8:VW=2120;HMGC:VW=201<<1<2:EaE9;=<281[181EJ12_2}¦«2012345S@
6L@2
=29:<=29=E981J=729:>18;:2:20;<F=E;>;G;\:VW=2121EH;=2_2XOA20:2F8=F=<J:20:2:0D;E;<J8:VW=72E=2DcE;D=729=D29=D1EJ8;=<20=<2:0D;E;<J8:0=81<
<=>812:2<;JM:VW=2[;E:E91;8:20:29=DF:E;:2:8J@2ZQ20:2NE<J8MVW=2XOA2EQ2SY5T4Z212:8J@23572;E9;<=2ONNN720:2NE<J8MVW=2XOA2EQ2SY4T4Z@2W=2281C;<J8=
0:21G:>=8:VW=2120;HMGC:VW=201<<1<20=9MD1EJ=<281[181EJ1<2_<2}¦«2012345S212012345U@
6K@2
}29=EH=9:VW=72E:29=DF:E;:2:>18J:72:2<18281:G;\:0:2D10;:EJ12:2FM>G;9:VW=201210;J:G72:2<182J:D> ̈D21E9:D;E:0=2_2XOA7201H12<120:82E=
F8:\=2012:EJ1910E9;:20125U2M;E\120;:<2:8J@253S20:2R1;2EQ2L@S4STKL@2W=2281C;<J8=20:21G:>=8:VW=2120:20;HMGC:VW=201<<1210;J:G281[181EJ12_<2}¦«201
345S212012345U@
6Y@2
}2R1;2L@S4STKL2F81H721D2<1M2:8J;C=25S372;E9;<=2NO72M129=DF1J12:=29=E<1G=2012:0D;E;<J8:VW=29=EH=9:82:2:<<1D>G1;:2C18:G2M:E0=2¬MGC:8
9=EH1E;1EJ172=M2E=29:<=20=2:8J;C=25632­}¦«®@2«2:8J@253620:2D1<D:2G1;2F81H2M129=DF1J12:=29=E<1G=2012:0D;E;<J8:VW=72=><18H:0=2=20;<F=<J=2E=21<J:JMJ=7
9=EH=9:82:2:<<1D>G1;:2C18:G@22
6Z@2
«2:8J@256320:2R1;2L@S4STKL201J18D;E:2M1
}8J@2563@2
}EM:GD1EJ172E=<2S2M:J8=2F8;D1;8=<2D1<1<2<1CM;EJ1<2:=2J ̈8D;E=20=21b189c9;=2<=9;:G7201H182:H18252MD:2:<<1D>G1;:~C18:G2F:8:
2N2~2J=D:82:<29=EJ:<20=<2:0D;E;<J8:0=81<721b:D;E:8720;<9MJ;8212H=J:82:<201D=E<J8:V]1<2[;E:E91;8:<
NN2~201G;>18:82<=>812:201<J;E:VW=20=2GM98=2GcM;0=20=21b189c9;=212:20;<J8;>M;VW=20120;H;01E0=<
NNN2~21G1C182=<2:0D;E;<J8:0=81<212=<2D1D>8=<20=29=E<1G=2[;<9:G72M:E0=2[=82=29:<=
NO2~2:F8=H:82:29=881VW=20:21bF81<<W=2D=E1J8;:20=29:F;J:G2<=9;:G2:8J;C=25LK@
S4@2
=29:<=29=E981J=72=<21G1D1EJ=<29=E<J:EJ1<20=<2:MJ=<29=EH18C1D2F:8:2:29=E9GM<W=2012M12EW=2=MH1281:G;\:VW=2E1D29=EH=9:VW=20:<
:<<1D>G1;:<2C18:;<2=80;E8;:<281[181EJ1<2:=<21b189c9;=<2012345S212012345U@
S4@2
^D28:\W=20=21bF=<J=7281<J=M29:8:9J18;\:0:2:281<F=E<:>;G;0:0120=2?8@2A:8;=2B:C1D:EE72120:2?8:@2A:8;:2181\:2O:E2 ̄;1E12B:C1D:EE72E:
M:G;0:012012D1D>8=<20=29=E<1G=2012:0D;E;<J8:VW=72F=82;E[8:VW=2:=2:8J@25S372;E9;<=2NO729T92:8J@256320:2R1;2L@S4STKL72:=2EW=29=EH=9:82:<2:<<1D>G1;:<2C18:;<
81[181EJ1<2:=<21b189c9;=<21E9188:0=<21D2345S212345U



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /

0123
4563789:3;<=>3;59>?@<63AB>3?C53756<93<@68=BDE<F36>FG5?F<=8H8E<E>F3<5F3<E98?8F@6<E56>F3E<3I59G<?J8<3G>H<3?C53>H<=56<KC53>3>?L853E>
7569BHM685F3E>36>7>6N?;8<3>3O569BHM685F3PO436>H<@8L5F3<5F3>Q>6;D;85F3G<6<35F3AB<8F3?C53756<93>H<=56<E<F3E>95?F@6<KR>F378?<?;>86<F:3E<E53AB>:3F>93<F
8?7569<KR>F3E>FF>3SH@8953E5;B9>?@5:3?C53F>68<3G5FFDL>H353G6>>?;J89>?@53>3>?L853E5F3E58F3G689>865F2
0T23
P<39>F9<37569<:3?C53FC53<@68=BDE<F36>FG5?F<=8H8E<E>F3<5F3<E98?8F@6<E56>F3E<3I59G<?J8<3G>H53?C53>?L853E<F3U@<F3E<F3UFF>9=H>8<F3V>6<8F
E5F3>Q>6;D;85F3>?;>66<E5F3>93TW103>3>93TW1X:3>937B?KC5:3;5953YM3E>F;68@5:3E53;5?YB?@53E>3>H>9>?@5F3;5H>@<E5F38?E8;<6>93AB>3?C53J5BL>3;5?L5;<KC53>
6><H8Z<KC53E<F36>7>68E<F3<FF>9=H>8<F23[37<@53E>3@<H3<FF>9=H>8<3?C53@>63F8E53;5?L5;<E<3\35=Y>@53E>3<GB6<KC53E>36>FG5?F<=8H8E<E>F3?>F@>3G65;>FF52
0]23
I5?F8E>6<?E53@5E5353>QG5F@5:3;5?;HB8B^F>3AB>3E>L>68<93F>636>FG5?F<=8H8Z<E5F_
<23`623a<6853b<c>9<??:3=6<F8H>865:38?F;68@53?53I4OdaO3F5=353?e3]W02XTf20Wg^g1:36>F8E>?@>3?<36B<3O>6?<?E53a<;J<E53?e23]WW3=<86653U9\68;<:3h58?L8H>3i
`I:3Ij4_3kgTW0^0WW2
l23
m<3AB<H8E<E>3E>3E86>@563>F@<@B@M685:3G563E>F;B9G686_
823
[3<6@23Tg:3ll:3>3n31e3E<3l?F@6BKC53Ioa3?e30kWdTWWg:3<53?C53@>637>8@53>H<=56<63>3FB=9>@>63p36>L8FC53E>3<BE8@56>F
8?E>G>?E>?@>F36>c8F@6<E5F3?<3Ioa:35F3O569BHM685F3E>3l?7569<KR>F3q689>F@6<8F36>7>6>?@>F3<53G689>8653>3@>6;>865F3@689>F@6>F3E>3TW11:3<5
G689>865:3F>cB?E53>3@>6;>8653@689>F@6>F3E>3TW103>3G689>865:3F>cB?E53>3@>6;>8653@689>F@6>F3E>3TW1Xr3
8823
[3<6@231fs:3;<GB@:38?;8F5F3ll:3lo3>3o:3n3]e3E53<6@231ff3E<3t>83?e3s20W0dfs3;d;3>35F38?;8F5F3l:3ll:3o3>3ol3E53n31e3E53<6@23TX3E<
l?F@6BKC53Ioa3?e30kWdWg:3<53?C537<Z>63>H<=56<63E>95?F@6<KR>F378?<?;>86<F36>H<@8L<F3<53>Q>6;D;85378?E53>93]13E>3E>Z>9=653E>3TW1]
;59GH>@<F3>3<BE8@<E<F3G563<BE8@56>F38?E>G>?E>?@>F36>c8F@6<E5F3?<3Ioar3>
88823
[3<6@231fs:3;<GB@:3E<3t>83s20W0dfs:3<53?C537<Z>63>H<=56<63<F3E>95?F@6<KR>F378?<?;>86<F36>H<@8L<F3<5F3>Q>6;D;85F3E>3TW103>
TW1X2
ll23
m<3AB<H8E<E>3E>3G6>F8E>?@>3E53;5?F>HJ53E>3<E98?8F@6<KC5_
8233[3<6@2310T:38?;8F53lo:3;d;3<6@231]T3E<3t>83s20W0dfs:3<53?C53;5?L5;<63<F3<FF>9=H>8<F3c>6<8F36>7>6>?@>F3<5F3>Q>6;D;85F3>?;>66<E5F3>93TW103>
TW1X2
=23
`6<23a<68<3q>6>Z<3o<?3u8>?>3b<c>9<??:3=6<F8H>86<:38?F;68@<3?53I4OdaO3F5=353?e3kgW2k]k20gg^X]:3?<36B<3O>6?<?E53a<;J<E53?e23]WW:
=<86653U9\68;<:3h58?L8H>3i3`I:3Ij4_3kgTW0^0WW:3?<3AB<H8E<E>3E>39>9=653E53;5?F>HJ53E>3<E98?8F@6<KC5:3G563E>F;B9G686353<6@2310T:38?;8F53lo:3;d;3<6@2
1]T3E<3t>83s20W0dfs:3<53?C53;5?L5;<63<F3<FF>9=H>8<F3c>6<8F36>7>6>?@>F3<5F3>Q>6;D;85F3>?;>66<E5F3>93TW103>3TW1X2
vvvwxyz{x|z}~{xyzxy{z
0023
m53E8<3TW21T2TW1s:3?5F3@>695F3E53<6@23113E<3P>H8=>6<KC53Ioa3?eX]kdWk:37583F5H8;8@<E<3<39<?87>F@<KC53E53`623a<6853b<c>9<??:39>9=653E5
I5?F>HJ53E>3UE98?8F@6<KC53E<3I59G<?J8<:3E>3FB<F3<ZR>F3E>3P>7>F<:3G563>F;68@53>38?F@6BDE<3;5935F3E5;B9>?@5F3>93AB>3F>37B?E<9>?@<6>92








0X23
j93FB<F3<H>c<KR>F3G65@5;5H<E<F3?<3Ioa3>931s2WT2TW1f:353`623a<6853b<c>9<??3<G6>F>?@<3F>BF3<6cB9>?@5F3E>3E>7>F<:3FB9<68Z<E5F3?5F
G6Q895F3G<6Mc6<75F2
 ¡¢£¤¥¦§¦ ̈©a©«
0s23
[3<;BF<E536>756K<3AB>3<3I59G<?J8<3FBFG>?E>B38?@>86<9>?@>3FB<F3<@8L8E<E>F37<=68F3>3<E98?8F@6<@8L<F3<5378?<H3E53<?53E>3TW1]:3>936<ZC53E>
E878;BHE<E>F378?<?;>86<F38?L5HB?@M68<F:3G563G>H539>?5F31W39>F>F:3@>?E5:3<8?E<:37569BH<E53G>E8E53E>36>;BG>6<KC53YBE8;8<H3>937>L>6>8653E>3TW1023m>F@>
G>6D5E5:3<3>H<=56<KC53E>3E5;B9>?@5F3;5?@M=>8F3E<3>9G6>F<378;5B3G<6<H8F<E<2
0f23
U3P>7>F<3E53U;BF<E53<H>c<3AB>3G<6<H8F<KC53E<F3<@8L8E<E>F3F>3>L8E>?;8<3G>H5F37<@5F3>?B9>6<E5F3<3F>cB86_
823
;56@>F3E>3>?>6c8<3>H\@68;<3>93Y<?>8653E>3TW10r
8823
FBFG>?FC53E5F3F>6L8K5F3E>3F>cB6<?K<3;5?@6<@<E5F3>937>L>6>8653E>3TW103G5638?;<G<;8E<E>3E>3G<c<9>?@5353AB>3LBH?>6<=8H8Z5B3<3F>E>:
AB>37583<HL53E>3<@<AB>F3;593@>?@<@8L<F3E>38?;N?E853>37B6@5F3EB6<?@>353G>6D5E53E>3FBFG>?FC5r
88823
=H5AB>853E53F8F@>9<3E>3G<c<9>?@5F3G>H<3>9G6>F<39<?@>?>E56<3UP43u6<F8H:3@>?E53>93L8F@<353<@6<F53?53G<c<9>?@53E<F37<@B6<Fr
8L23
G>E8E5F3E>3E>98FFC53E>3G<6@>3E<3>AB8G>3;5?@M=8H3>378?<?;>86<3?53G>6D5E53>?@6>3Y<?>8653>35B@B=653E>3TW10:37<@53AB>3;5?@68=B8B3G<6<3<
89G5FF8=8H8E<E>3E>3E>E8;<KC53p3;5?@<=8H8Z<KC53E<F3<@8L8E<E>F3E<3;59G<?J8<3?53G>6D5E536>7>68E52
0k23
U8?E<3\3<H>c<E53AB>:3<3G<6@863E>35B@B=653E>3TW10:3<F3<@8L8E<E>F3756<936>@59<E<F:3<8?E<3AB>3E>395E53G6>;M685:3>:3F59>?@>3E>39<6K53E>3TW1X:
756<93>9G6>c<E<F3;5939<85636>cBH<68E<E>23`>cB?E53<3P>7>F<:3F59>?@>3<3G<6@863E>3<c5F@53E>3TW1X:3;593<F3<@8L8E<E>F37<=68F3>3<E98?8F@6<@8L<F3F>?E5
E>F>9G>?J<E<F39<8F36>cBH<69>?@>:3<3I59G<?J8<3G¬E>3F>3E>E8;<63p3;5?@<=8H8Z<KC53E<F3<@8L8E<E>F36>H<@8L<F3<53G>6D5E53E>3TW103<3TW1X2
¥¥¤¥­¥¡¥¦¥®£ ̄«
0g23
U3I59G<?J8<3<H>c5B3AB>3<3<BFN?;8<3E>3G6M@8;<3E>3<@5F35B3>H<=56<KC53E>3E5;B9>?@5F3G>H<3I59G<?J8<3F>3E>B3>93B9<3F8@B<KC53E>
8?>Q8c8=8H8E<E>3E>3;5?EB@<3E8L>6F<:3@>?E53>93L8F@<3<F3;86;B?F@°?;8<F3>Q@6<56E8?M68<F:3E>F;68@<F3?5F3G<6Mc6<75F3<?@>6856>F2
0g23
`>cB?E53<3E>7>F<:3±E>L>3F>3;5?F8E>6<6353FBY>8@53?C53;BHGML>H3AB<?E53?C53@8?J<3;<G<;8E<E>3E>3<B@5E>@>698?<KC53E8<?@>3E<F3;86;B?F@°?;8<F
7M@8;<F3>Q@6<56E8?M68<F3AB>3F>3HJ>3<G6>F>?@<9_3\3<38?>Q8c8=8H8E<E>3E>35B@6<3;5?EB@<3;5953;<BF<3E>3>Q;HBFC53E>3;BHG<=8H8E<E>22
0g23
`5=3>F@<3Hc8;<:3F>cB8?E53<8?E<3<3@>F>3E<38?>Q8c8=8H8E<E>3E>3;5?EB@<3E8L>6F<:3<H>c<3AB>3<3l?F@6BKC53Ioa3?230kWdTWWg:3=>93;5953<3l?F@6BKC5
Ioa3]s1dWT389GR>3p3;59G<?J8<3>93F8@B<KC53E>36>;BG>6<KC53YBE8;8<H3B93@6<@<9>?@53E87>6>?@>3E<F3E>9<8F3;59G<?J8<F:3>3<8?E<3AB>3537<@53E>3?C53J<L>6
E8FG>?F<3E>3;>6@<F35=68c<KR>F:3;5953<3;5?L5;<KC53E<3UV[:3?C53F8c?878;<3AB>3±<3>Q8c8=8H8E<E>3E>3@<8F35=68c<KR>F3?C53G5FF<3F>63H8E<3<3G<6@863E<3F8@B<KC5
;5?;6>@<3E<3I59G<?J8<:3G<6<378?F3E>3E>F;<6<;@>68Z<KC53E<3;BHG<=8H8E<E>22
X]23
q>?E538FF53>93L8F@<:3<3P>7>F<36>AB>63AB>353I5H>c8<E53E<3Ioa3YBHcB>389G65;>E>?@>F3<F3<;BF<KR>F35=Y>@53E53G6>F>?@>3G65;>FF5
<E98?8F@6<@8L53F<?;85?<E56:3<7<F@<?E53AB<HAB>63;5?E>?<KC53E53U;BF<E52







3
́
μ

X023
j93FB<F3<H>c<KR>F:3G65@5;5H<E<F3?<3Ioa3>931s2WT2TW1f:3<3`6<23a<68<3q>6>Z<3o<?3u8>?>3b<c>9<??:3<G6>F>?@<3F>BF3<6cB9>?@5F3E>3E>7>F<:
FB9<68Z<E5F3?5F3G6Q895F3G<6Mc6<75F2
¥¶· ̄ ̄¥­¥¡¥£ ̄· ̄­¥¡¥ ̧1o ̈£© £¥»£ ̧«
XX23
3U3`6<23a<68<3q>6>Z<3o<?3u8>?>3b<c>9<??3<H>c<3AB>3FB<3<@B<KC53?<3I59G<?J8<3F>3E>B:3<3@5E5353959>?@5:3E>39<?>86<3;59>E8E<:3B9<3L>Z
AB>:3?C53G5FFB83AB<H878;<KR>F3>93;8N?;8<F3;5?@M=>8F:3<E98?8F@6<KC5:35B3AB<HAB>635B@6<3AB>3HJ>3G>698@8FF>3B936<Z5ML>H3F>?F53;6D@8;53<36>FG>8@53E<
<E98?8F@6<KC53E<3>9G6>F<2
Xs23
5@BH5B^F>3;5953±F>?J56<3E53H<62:38?@>c6<?E5353;5?F>HJ53>93B93;5?@>Q@53E>3<E98?8F@6<KC537<98H8<63E<3;59G<?J8<:3>3H898@<?E53FB<3<@B<KC5
<5F3G65Y>@5F3F5;8<8F3G6595L8E5F3G>H<39>F9<23U78695B:3G56@<?@5:3AB>3FB<38?@>c6<KC53?53I5?F>HJ53E>3UE98?8F@6<KC53@8?J<3;<6M@>63@C53F59>?@>38HBF@6<@8L5:



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /
,
012314567841497201:2;<7=407=>24?7@A2B724?>4C1D0>:EA>479>414F9G4H>9A14I>J79D>:8437:?147D4<A23>4>4<A2K<7=497?6LM14:1456>?91421@A>=4N43>:314:>4OA97319A>
56>:314:14D7:@A1:>?14@1:27=E1G
PQRQSTUVWXQRYZRW[\]Z^UVWXQR]Q_QRQRW[V`[WQab[RYQRcTTZ\deZXQf
ghG4
i01:316456784>072>94?>4@1:<1@>LM14?>4i227Dj=7A>42794?74@1D073k:@A>4?14C1:27=E14?74i?DA:A239>LM184@1D14?A2012314:14>93G4lmn84op84?>4q7A
rGmsmGthr84>24?7=Aj79>LB724?14D7:@A1:>?14u9JM14274?M147D4976:AM184?7<7:?1414723>36314097<794>4v19D>4?743>=4v6:@A1:>D7:31G
gwG4
x7227427:3A?18437:?14@1D14j>27414>93G4ls84ygz4?14{23>36314?>4C1D0>:EA>84<AJ7:374|4}01@>4?124v>31284>4>@62>?>4>=7J164:M142794?7426>
@1D073k:@A>4>4@1:<1@>LM14?14C1:27=E14?74i?DA:A239>LM145674?7@A?A9A>4>497207A314?>4@1:<1@>LM14?>4>227Dj=7A>G4~4?A2012A3A<14723>363;9A14097<k4567
i93G4lsG4~4C1:27=E14?74i?DA:A239>LM14@1D4>4@1D073k:@A>4?7vA:A?>47D4q7A847=7A31407=>4i227Dj=7A>479>=84@1D01927;4?7439k24D7Dj912474379;46D4972A?7:378
A:?A@>?1407=>4D72D>4i227Dj=7A>8456>:?14?>4>=6?A?>47=7ALM1G
ygzG4~4C1:27=E14?74i?DA:A239>LM184@1:<1@>?1407=14972A?7:3784976:A927;8419?A:>9A>D7:37846D>4<74019439AD723974784739>19?A:>9A>D7:378427D09745674v19
:7@722;9A1G4F6>24?7=Aj79>LB724279M1431D>?>2407=>4D>A19A>4>j21=63>4?74<1312847D4976:AM14>4567437:E>4@1D0>97@A?14D>A24?>4D73>?74?74D7Dj91284A:@=62A<741
972A?7:3784@>j7:?14>472378456>:?14v19414@>218414<1314?74?727D0>37G
g
G4
i22AD8427J6:?14>4?7v72>4?>4>@62>?>84:M14@>jA>4|4D72D>4@1:<1@>9414C1:27=E14?74i?DA:A239>LM140>9>4?7=Aj79>9407=>4@1:<1@>LM14?>
i227Dj=7A>479>=4~9?A:;9A>45674>091<>9A>4>24@1:3>24?>4C1D0>:EA>G
PQRVZWZTTXYQYZRYZR[dTZ_`VWXQRYQRWSe]QdXeXYQYZR]Q_QRQR_ZT][VTQdXeXQab[RY[RW[VTZeZX_[f
rsG4
7:?14@1D149720>=?141409A:@K0A14?>4@6=0>jA=A?>?784>4?7v72>4?>4i@62>?>4>vA9D>456784:M14j>23>4>41@60>LM14v19D>=4?746D4@>9J14?7:3914?>
C1D0>:EA>40>9>45674>4i@62>?>427>497201:2>jA=A>?>474567840194?72@1:E7@794>4A=A@A36?74?14>31409>3A@>?184:M1401?79A>4279497201:2>jA=A>?>
>?DA:A239>3A<>D7:37G4i?A@A1:>=D7:374>4723>249>B7284>4>@62>?>4>=7J164>4A:7A23k:@A>4?74@6=0>jA=A?>?7401940>9374?>4D72D>4:14@>2147D437=>8421j9736?1407=>
>62k:@A>4?7456>=56794A:?A@>3A<14?74?1=14164@6=0>G
PQRXVZXXdXeXYQYZRYZRW[VYS^QRYX`Z_TQf
rlG4
C1D4j>274:14>=6?A?1409A:@K0A18497v19L1645674>4>62k:@A>4?7409;3A@>4?74>31241647=>j19>LM14?74?1@6D7:312407=>4C1D0>:EA>4274?7647D46D>
2A36>LM14?74A:7AJAjA=A?>?74?74@1:?63>4?A<792>8437:?147D4<A23>4>24@A9@6:23:@A>24739>19?A:;9A>28416427>8414091@72214?7497@6079>LM146?A@A>=4<A<A?1407=>
D72D>G
rnG4
F1j4723>4=uJA@>8427J6A:?14>A:?>4>437274?>4A:7AJAjA=A?>?74?74@1:?63>4?A<792>84>=7J1645674>4o:2396LM14CpH4:G4mwstnss
4AD0B74|4@1D0>:EA>
7D42A36>LM14?7497@6079>LM146?A@A>=846D439>3>D7:314?Av797:374?>24?7D>A24@1D0>:EA>28474D72D1414v>314?74:M14E><794?A207:2>4?74@793>241j9AJ>LB7284@1D14>
@1:<1@>LM14?>4i~8472274>207@314v;3A@14097@A2>42794@1:2A?79>?14?A>:374?14@>214@1:@973140>9>4vA:24?74?72@>9>@379A>LM14?>4@6=0>jA=A?>?7G
rG4
7:?14A22147D4<A23>84>24A:v19D>LB724>09727:3>?>2407=14OA973194972A?7:3784F9G4H>9A14I>J7DD>:4D1239>9A>D47<A?7:374>4AD0122AjA=A?>?74?7
7AJk:@A>4?74?7D1:239>LB724vA:>:@7A9>245674279A>D4<13>?>247D4i~84012314567
AG4
i24>3A<A?>?724v>j9A2474>?DA:A239>3A<>24723><>D40>9>=A2>?>24>40>93A94?14vA:>=4?14>:14?74nsl
AAG4
I16<7407?A?14?7497@6079>LM146?A@A>=47D4v7<797A914nslm8427:?14>24>3A<A?>?7249731D>?>247D41636j914?74nslm847D49A3D143KDA?18
>09727:3>:?1497J6=>9A?>?7421D7:3747D4nslgG4i07:>24:14vA:>=4?72374>:18406?79>D4?7?A@>9274|4@1:3>jA=A>LM14?>24>3A<A?>?724?124>:124>:379A1972G
AAAG4
i22AD84>vA9D>9>45674>24@A9@6:23:@A>2421@A>A24?>4C1D0>:EA>4>4319:>9>D4AD0122AjA=A3>?>4?74@1:<1@>LM14?74i~40>9>4>091<>LM14?7
?7D1:239>LB724vA:>:@7A9>2G

rmG4
x723743u0A@184?74v19D>41j73A<>84279;4>09727:3>?>4>:;=A274?>4F6079A:37:?k:@A>4>@79@>4?124>9J6D7:3124?74?7v72>474?>4091@7?k:@A>4?>4>@62>LM18
7D4>37:?AD7:314>14>93G4w84A:@A214ooo84?>4O7=Aj79>LM14CpH4:z4gwtswG
rgG4
{D456740727D4>24@1:2A?79>LB724>09727:3>?>2407=>24O7v72>24?124i@62>?12847:37:?7D12456747=>24:M14D797@7D40912079>9407=124D13A<124>
27J6A947012312G
PQRPZZTQRY[R_ R¡Q_X[R¢QZ\QVV
rrG4
{D49726D18414F9G4H>9A14I>J7D>::4>=7J>847D426>4?7v72>845674>42A36>LM14vA:>:@7A9>474>?DA:A239>3A<>4?>4C1D0>:EA>4v19>D4>4@>62>4?>24v>=E>2
:>409723>LM14?74A:v19D>LB72474?>4:M14@1:<1@>LM14?>4i~4?>4C1D0>:EA>G
rhG4
i?A@A1:>=D7:378414i@62>?14>=7J>45674722>42A36>LM14?747@70@A1:>=A?>?74?>4C1D0>:EA>847D497@6079>LM146?A@A>=84@>9>@379A>9A>4>
A:7AJAjA=A?>?74?74@1:?63>4?A<792>G4i42A36>LM147@70@A1:>=4?>4C1D0>:EA>8427J6:?1414>@62>?184723>9A>4097<A23>4:>497J6=>D7:3>LM184E><7:?14097<A2B72
7207@KvA@>24A27:3>:?14@1D0>:EA>247D4?AvA@6=?>?724vA:>:@7A9>24?74@793>241j9AJ>LB72G
rwG4
x7227427:3A?184@>j7472@=>97@7945674>4oCpH4mwsts
4097<k84?74v19D>4709722>84124?1@6D7:3124@6>4?A<6=J>LM14723;4?A207:2>?>40>9>4124@>212
?>24@1D0>:EA>247D497@6079>LM146?A@A>=84v>=k:@A>4164=A56A?>LM1G4x14@>214@1:@973184>497@6079>LM146?A@A>=84A27:3><>84|4}01@>4>:379A194>14@>:@7=>D7:314?74276
97JA239184>4@1D0>:EA>4?>4>09727:3>LM14?14v19D6=;9A14?7497v79k:@A>84@1:v19D74>93G4r4?>4o:2396LM14CpH4mwsts
847:3M14<AJ7:37G
r
G4
C1:v19D74097@7?7:3724?>4CpH84>24?AvA@6=?>?724vA:>:@7A9>2407=>2456>A240>22>4>4@1D0>:EA>4>j793>84>A:?>45674@1:?6>D4147DA22194>46D>
2A36>LM147207@A>=4£v>=k:@A>8497@6079>LM14164=A56A?>LM1¤4:M14@>9>@379A>9A>D414@>214v1936A314164?74v19L>4D>A194>4?721j9AJ>94147DA22194?14@6D09AD7:314?7
9756A2A3124A:v19D>@A1:>A24097<A23124:>4q7A4rGmsmthr474:>24:19D>24?>4CpHG
hsG4
H72D14?A>:374?>24?AvA@6=?>?724>09727:3>?>284124>?DA:A239>?19724?147DA22194?7<79A>D4091@7?794|409723>LM14?>24A:v19D>LB724079Au?A@>24567
709ADA2274@1D4@=>97>4>42A36>LM14?>4C1D0>:EA>84@1:v19D74?A2012314:>497J6=>D7:3>LM147207@KvA@>421j9741437D>G
hlG4
x7227427:3A?184397@E14?74<1314?147:3M14?A9731947?914~=A<>4H>9@K=A14?74F16>84:14DjA314?1491@72214i?DA:A239>3A<14F>:@A1:>?19
nssgtn
846=J>?147D4llGslGnssr84@A3>?14:>24?7@A2B724?14C1=7JA>?14:14DjA314?12491@722124CpH4:z4¥¦nslgtgn
474¥¦nslmtgwsh
i4>62k:@A>4?7497@692124vA:>:@7A91284:147:3>:3184:M14279<74@1D147@=6?7:374?7431?>47456>=56794A=A@A36?7497=>3A<>4|241j9AJ>LB724?>4C1D0>:EA>40>9>4@1D4>4CpHG
xM1427401?7842AD0=72D7:3784AJ:19>94722>241j9AJ>LB72G4i4C1D0>:EA>47427624>?DA:A239>?19724?7<7D4091@69>94@6D09A=>284>14D7:12847D427624>207@3124D>A2
97=7<>:37284D72D145674:M142AJ>431?>24>24?7379DA:>LB724=7J>A2G419477D0=18401?7274?7A>9840194>62k:@A>4?7497@6921284?74@1:39>3>94>6?A319A>4A:?707:?7:3784D>28
>14D7:1284>24?7D1:239>LB724vA:>:@7A9>24?7<79A>D42794091?6A?>2401?7274?7A>94?7406j=A@>94A:v19D>LB7284D>24:M14274?7<74?7A>94?74091?6A=>2£GGG¤~
?72@6D09AD7:31406914742AD0=724?124?7<79724AD012312407=>4=7JA2=>LM14:M1401?742794>@7A31
hlG4
O722>4D>:7A9>847:37:?14:M140912079>97D4124>9J6D7:3124?>4O7v72>4?14i@62>?147D497=>LM14|24v>=E>24:>4?A<6=J>LM14?74A:v19D>LB724079Au?A@>2
1j7314?>4>@62>LM147D4@1D7:3184j7D4@1D14|4>62k:@A>4?74@1:<1@>LM14?>24i~47D456723M1G
PQRYZZTQRYQR_Q R¡Q_XQR§Z_ZQR ̈QVR©XZVZR¢QZ\QVV
hnG4
{D49726D1847D426>4?7v72>84>4F9>G4H>9A>4I>J7D>::4>9J6D7:3>4567
AG4
A:E>4>36>LM14@1D7?A?>4>497207A314?7426>24v6:LB724@1D14@1:27=E7A9>40194:M1401226A9456>=AvA@>LB7245674=E74079DA3A227D46D49>1;<7=427:21
@9K3A@14>497207A314?>4>?DA:A239>LM14?>47D0972>G



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /

0012
3452607892:5;<=6>7:092<9?92:57@5:9?2ABB=;CD=09E2F;92@=G2HF=E2=B696F69?09;=76=E292:57@5:9I452J92?=F70452J52K57B=D852J=2AJ;070B6?9I45
HF=2J=:0J0?09292?=B<=0652J92:57@5:9I452J929BB=;CD=092=?92<?=??5L960@92J52<?=B0J=76=2J52K57B=D85M
00012
A2N9D892792:57@5:9I452J92AOP2B=2J=F2=;2B06F9I452J=207=Q0L0C0D0J9J=2J=2:57JF692J0@=?B9E2J9J9292B06F9I452N0797:=0?92=252<=J0J52J=
?=:F<=?9I452RFJ0:09D2J92K5;<978091
ST12
U;2?=D9I452V296F9I452:5;=J0J92J92A:FB9J9E2C=;2:5;52BF92N9D692J=2HF9D0N0:9IW=B2<9?9252:9?L52J=2K57B=D8=0?9E2=;2HF=2<=B=2529?612XXSE207:0B5
YJZ2J92[=02\T]T^S\E252<?=B=76=2?=D96_?052B=296=?`2VB29:FB9IW=B29HF02J=B:?069B1
Sa12
3=BB=2B=760J5E27452:9C=2V2A:FB9J929N0?;9?E2<5B6=?05?;=76=2V2BF92<5BB=2752:9?L52J=2:57B=D8=0?9E2HF=27452607892HF9D0N0:9IW=B25F2HF=2BF9
96F9I452B=2J=F2J=2N5?;92:5;=J0J912A529J;070B6?9J5?2J=2:5;<9780929C=?69E27452:9C=29D=L9?2J=B:578=:0;=7652J5B2J=@=?=B207=?=76=B2952:9?L52HF=25:F<9E275B
6=?;5B2J92D=L0BD9I452=2?=LFD9;=769I452@0L=76=B1
SS12
352HF=2697L=2V2:5;<=6>7:092<9?92:57@5:9I452J92AOPE2J=@=bB=296=769?2<9?9292?=B<57B9C0D0J9J=2J52K57B=D852J=2AJ;070B6?9I45E2<?=@0B69275
9?612XTcE207:0B52deE2:^:29?612Xfc2J92D=02\1T]T^S\E2J=2=N=6F`bD9275B2HF96?52<?0;=0?5B2;=B=B2B=LF076=B29526g?;0752J52=Q=?:h:052B5:09D1
Si12
A2J=N=B929D=L9E2:5??=69;=76=E2HF=292:5;<=6>7:092<9?9292:57@5:9I452J92?=F70452J52K57B=D852J=2AJ;070B6?9I452HF=2J=D0C=?9?092<=D9
:57@5:9I452J92AOP2=?92J52<?=B0J=76=2J52K57B=D851
Sj12
U76?=69765E292?=B<57B9C0D0J9J=2<=D92:57@5:9I452J92AOP27452g2?=B6?069E2:57N5?;=25B2J0B<5B060@5B29:0;92:069J5BE2952<?=B0J=76=2J52K57B=D85E
;9B2B0;2952_?L452:5;52F;265J5E2J=@=7J52B=FB2;=;C?5B2J0D0L=7:09?2<9?92HF=E2792N9D892J=2F;2;=;C?5E2752:9B52:57:?=65E252<?=B0J=76=2J52K57B=D852J=
AJ;070B6?9I45E252_?L452:F;<?92BF9B296?0CF0IW=B2D=L90B1
i]12
k=B692N5?;9E27452;=2<9?=:=2B=?252:9B52J=29:5D8=?2529?LF;=7652J92A:FB9J92J=29FB>7:092J=2:5;<=6>7:092<9?9292:57@5:9I452J=2?=F70W=B2J5
K57B=D852J=2AJ;070B6?9I45E26=7J52=;2@0B69292:5;<=6>7:09296?0CFhJ92<=D529?612XTcE207:0B52de295B2;=;C?5B2J52:57B=D852J=29J;070B6?9I451
iX12
l5?2N0;E292A:FB9J929D=L92HF=292B06F9I452N0797:=0?92J92K5;<97809E29D09J9292B06F9I452J=2?=:F<=?9I452RFJ0:09D27452<=?;060F292:57@5:9I452J9
AOP12m?969bB=2J=2HF=B6452R`25CR=652J=297`D0B=275B2<9?`L?9N5B22\\292SX1
nopqrstuvwuxvyz{px|y}uopxvp~vowtuv}uvzuvpz{yuvurv}uvpz{yuvyz|p~px|y{uv}wxvyzuo~wpxvpoy}y
wx
ic12
K5;52g2J=2756_?052:578=:0;=765E252;=?:9J52J=2@9D5?=B2;5C0D0`?05B2g2?=L0J52<=D52<?07:0<05296?9@gB2J=2BF9
07B=?I452792D=02HF=275?6=09252;=?:9J52J=2@9D5?=B2;5C0D0`?05B2[=02\1fia^S\2=279HF=D92HF=2J0B<W=2B5C?=29B2:5;<97809B2[=02\1T]T^S\1
if12
P2<?07:h<052=;2HF=B6452<?=@>E2<5?2F;2D9J5E252J=@=?2J9B2:5;<97809B29C=?69B296?9@gB2J5B2B=FB29:0570B69B2:576?5D9J5?=B2=29J;070B6?9J5?=B2J=
J0@FDL9?2F;29;<D52:57RF7652J=207N5?;9IW=B2:5;<D=69B2=2<?=:0B9B2B5C?=29B2960@0J9J=B2B5:090B292=D9B2?=D960@9B2=E2<5?25F6?5E292?=B<57B9C0D0J9J=2J52UB69J5E
:5;529L=76=275?;960@52=2?=LFD9J5?2J92960@0J9J=2=:57;0:9E2792=Q0L>7:092J=2F;27h@=D2;h70;52J=207N5?;9IW=B292B=?=;2<?=B69J9B2<=D9B2:5;<97809B2<9?929
:9<69I452J=2<5F<97I92<5<FD9?1
iT12
A52J0B:5??=?2B5C?=292N0D5B5N092J52<?07:h<052E2[F0G2A7657052J=29;<9052K9;<5BX2N9G29B2B=LF076=B2=2<=?607=76=B
5CB=?@9IW=B
 ¡¡¢£¤¥¥¦£¤£§ ̈¦¡©¡§¡¡¡a
 ̈¡«§¡§©¡¦¡¥£¤¬§­¡® ̄«°¢±­23 ́μ°¶·­ ̧11o¥»1⁄41⁄4
§»1⁄23⁄4¿À»
®»»»À
3ÁÂ¡¡«¡¡¦£¤§¡¦¡®° ̧1o ̧§»
̧Ã ̧À»Ä¡ ̄«°¢±­23 ́μ°¶·­® ̧11o¥»1⁄41⁄4§»1⁄23⁄4ÃÀ¤­ÂaÅ¥¦£¤
§§¥¦£¤¡§§¦«¡»
Æ¥£¤Ç® ̧1È ̧§» ̧ÈÉa ̧ÈÊÀ ­¦Ë¤¡§¡¡«
§ ̈¦¡¤§¡¥¢¡£2¡¤§¡Ì¡
¡»Í¡¥¥¡a¥§ ̈Î»
Ï©© ̄«°¢±­23 ́μ°¶·­®»¡»§»1⁄23⁄4ÃÀ ¥¥¦«§­¡
§ ̈«¡¡¡¥§¦¥¡£2»Ð¡¥¦£¤¡§¡§£¤¡a¡
Â¡¡¡©¡§¦£¤¡¡§¦«¦ÎÑ»
ia12
352Ò;C0652D=L9D2=2?=LFD9;=769?E2:9C=2:069?29DLF7B2J0B<5B060@5B2?=N=?=76=B2952<?07:h<052=;2:5;=7652HF=2=B6452?=D9:0579J5B2952:9B52:57:?=65
°o»1⁄23⁄4ÊÓÈo
μ¡1ÔμÐ¤ÕÖÂ¥§¡×ÃÔ¡» ̧Ê§ÂØ
®»»»À
1⁄4Õa¡¬§­¡§£2¡¡¡£2¡Ë£2¥¦ ́
®»»»À
μ¡ÃÃÐa¡§­Á¥Â¡Á¡¬¦£¤¤»
× ̧ÔÐ§¡¬Ð¤ÕÖÂÅ§§Â¥¬§­¡Ø
1⁄4a¡¢£2¥¥¦§¥¦£¤ ́
°o»É¿ÉÓÈo
μ¡» ̧ÊÈ»Í¡§­¡¥¡§ ̈£2Ù£¤§£2§£2
Ì¡¥©¥£2¤§­¡¦§Á¡¡»
®»»»À
×ÉÔÍ¡§­¡¤¦¡¡¬¥¥¦§§£¤
¦Ë¦¤¡£¤§­¡¥¡¦Ë§§Â¥
¤¥¡¥§¥Â¡§§­»
1⁄4¡£¤ÐÕÖÔÉ3⁄4¿Ó¿1
μ¡» ̧1⁄2»Í¥¥¬ÐÕÖ£2§Ë¥¡¡ ̈§¢¡§¡1⁄4¡£¤»
×ÃÔÍ¦¡¡¦μ¥¡£2§¡§Â¦§¡§1⁄2
®¡ÌÀ¡¡¥¦£¤»
×1⁄2Ôμ£2¥¬ÐÕÖ¡§¡¥¡¦¡¡¬¡¡¥
ÂÁ¡¬¦£¤§¡»
μ¡» ̧É»Í¥¥¦£2¥§¡¡¡¤¢¥¡»
μ¡» ̧Ê»Ú£2¥¦§¥¡¦¦§Á¡¥»
®»»»À
μ¡»ÉÉ»Í¥¡¡¡¡¡Â£¤£2¥¡»
®»»»À
×ÃÔÍ§¡¡¦¡¦«§¡£2¥¡§¡§¥¡¦£¤
¦¡£¤¥Â»
®»»»À



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /
0
123456745859:2;3<259;52;=>?@;A5B<C5:DE;A3:9<2;A5F52;AG<DAHE;=5G;=>5G2;A3>?I<59;53<9>A5>A5:DJ<2C>?@;A5;K:L:9>A5G;=>5=;L:A=>?I<5;52;LM=>C;D3>?I<59<5C;2B>9<59;
E>=<2;A5C<N:=:H2:<A4
123456O45152;AG<DA>N:=:9>9;5>32:NMP9>5><59:2;3<259;52;=>?@;A5B<C5:DE;A3:9<2;A5DI<5>J>A3>5;E;D3M>=52;AG<DA>N:=:9>9;59<5;C:AA<2Q59<5B<D32<=>9<25;59;5<M32<A
>9C:D:A32>9<2;A59<5;C:AA<25G;=>5E:<=>?I<59>A5D<2C>A5=;L>:A5;52;LM=>C;D3>2;A5RM;52;L;C5<5C;2B>9<59;5E>=<2;A5C<N:=:H2:<A4
S444T
12345UV59<51D;K<5UWXY45Z;E;C59;A:LD>252;G2;A;D3>D3;A5=;L>:A59<C:B:=:>9<A5;52;A:9;D3;A5D<5[2>A:=Q5B<C5G<9;2;A5G>2>52;B;N;25B:3>?@;AQ5D<3:J:B>?@;A5;5:D3:C>?@;A
2;=>3:E>A5>5>?@;A5G2<G<A3>A5B<D32>5<5;C:AA<25D<5[2>A:=5<M5B<C5JMD9>C;D3<5;C5=;:A5<M52;LM=>C;D3<A5N2>A:=;:2<AQ5N;C5B<C<5G>2>52;G2;A;D3HX=<A5>CG=>C;D3;
G;2>D3;5>5\]^Q5G<9;D9<52;B;N;25B<22;AG<D9_DB:>AQ5:D3:C>?@;AQ5D<3:J:B>?@;A5;5G;9:9<A59;5;AB=>2;B:C;D3<`
Y5a5<5;C:AA<25;A32>DL;:2<5RM;5G>32<B:D;5G2<L2>C>59;5B;23:J:B>9<A59;59;GbA:3<59;5>?@;A5a5[Zc5dPE;=5YQ5dPE;=5YY5<M5dPE;=5YYYe
S444T
f5gV58A52;G2;A;D3>D3;A5=;L>:A59;E;C5>B;:3>25>59;A:LD>?I<5G<25;AB2:3<5;C59<BMC;D3<5RM;5:D9:RM;5B:_DB:>59<A5G<9;2;A5>5;=;5B<DJ;2:9<A5;5>A52;AG<DA>N:=:9>9;A
:CG<A3>A5G;=>5=;:5;52;LM=>C;D3<A5N2>A:=;:2<A4
f5WV5hC5B>A<59;52;DiDB:>Q5C<23;Q5:D3;29:?I<Q5:CG;9:C;D3<5<M5CM9>D?>59;5;A3>9<5RM;5:D>N:=:3;5<52;G2;A;D3>D3;5=;L>=5G>2>5;K;2B;25>5JMD?I<Q5<5;C:AA<253;C5<
G2>j<59;5g75SRM:Dj;T59:>A5i3;:A5G>2>5G2<C<E;25>5AM>5AMNA3:3M:?I<Q5<NA;2E>9>A5>A5J<2C>=:9>9;A52;J;2:9>A5D<5f5gV4
klmn
opqnrstpuvwqnxyzt{s|}{spqn~wpsqnwn{wz~pw|tp{wqnnyqqw~nw
t{ps{nwn{wqzynzwnsnyn{s|rsynxynJM==5>D95J>:259:AB=<AM2;nnyn{s|rsy
z|xpw|tp~nxynw{rpxynxwnrpstpsqnqy{wtzxyn|pn{w~puynw|t{wnpqnryp|spqnpw{tpqnwnpnqyrswxpxwnwnw{p~nssnrywtwnnnryynpw|tw
|y{ptsyn{wz~pxy{nwnqzw{sqy{nxynw{rpxynxwnrpstpsqnw
wxs{n|y{pqnqy{wnpn|ptz{wpnxpqns|y{puvwqnzwnxwpnxsz~p{nwnpnw{syxsrsxpxwnxp
xsz~puynwnw{ssrp{npnpxw{|rspnxyqnwsqqy{wqnxwnp~y{wqnys~s}{syqnqn|y{pqn|ynzwntp|wnpynrpqynry|r{wtyntp~nptynysn{wp~spxyn{s|rsp~w|twnry
pnz~srpuynxpn|qt{zuynnknsssnqnryp|spqnryn{wsqt{yn|pnnrywtwnptw|xw{nqnxsqyqsuvwqn~wpsqnwn|y{ptspqnnpt{pqnxp
xsz~puynxwns|y{puvwqntwwqtspqnw{xpxws{pqnry~wtpqnry|qsqtw|twqnwnzwn|yns|xzpnyns|wqtsxy{npnw{{ym
kmn
wqtwnqw|tsxynyn|ynw|synyznw|syns|twwqtsynxwns|y{puvwqn{wsqtpqnw~pn|qt{zuynn|nknp~nxwn{w{wqw|tp{nr~p{y
xwqptw|xsw|tynnrstpxpn|qt{zuynptw|tpnpynJM==59:AB=<AM2;n{s|rssynpqs~p{nxynw{rpxynxwnrpstpsqnynzwn{w{wqw|tpnysyn{wzynpynw{rpxynwnpyq
s|wqtsxy{wqm
kkmn
wz|xynyn y{z~}{synxwn¡ww{|rspn¢£¤npnyp|spnts|pnryynprsy|sqtpqnnyrpnxynrp|rw~pw|tynp{y
spxpw|twn¤££nwqqypq
qsrpqnwn£¢nwqqypqnz{xsrpqnzwnwns{tzxwnxpns|pxs~|rspn|ynw|synxwns|y{puvwqnpqqp{pnpnqw{nprsy|sqtpqnxwnzpnryp|spnqwn{wsqt{yn|p
m
kmn
y|qsxw{p|xyntyxynynw
yqtynry|r~zs¥qwnzwnxwwnqw{n{wqy|qps~spxyq
pmn
{mnp{syn¦pwp||n{pqs~ws{yns|qr{styn|yn§  nqynyn|n¤m ̈¢m¥£n{wqsxw|twn|pn{zpn w{|p|xynprpxyn|mn¤nps{{y
©{srpnays|s~wn«nn¬§nk¢¥m
mn
pnzp~sxpxwnxwnxs{wty{nwqtptzt}{syny{nxwqrz{s{
mn
­np{tmn¢nnwn®n£nxpn|qt{zuynn|nk¢npyn|yntw{nwstynw~py{p{nwnqzwtw{nn{wsqynxwnpzxsty{wqns|xww|xw|twqn{wsqt{pxyqn|p
nyqn y{z~}{syqnxwn|y{puvwqn ̄{swqt{psqn{ww{w|twqnpyn{sws{ynwntw{rws{yqnt{swqt{wqnxwn¢££npyn{sws{ynqwz|xynwntw{rws{ynt{swqt{wqnxwn¢£nw
{sws{ynqwz|xynwntw{rws{ynt{swqt{wqnxwn¢£ ̈n
¢mn
­np{tmn£lnrpztns|rsqyqnnnwnn®n¤nxynp{tmn£nxpn°wsn|nlmlnrrnwnyqns|rsqyqnnnnwnnxyn®n£nxynp{tmn¢ ̈nxpn|qt{zuynn|
knpyn|ynpw{nw~py{p{nxwy|qt{puvwqns|p|rws{pqn{w~ptspqnpynw
w{rrsyns|xynwn¤£nxwnxww{ynxwn¢£¤nry~wtpqnwnpzxstpxpqny{npzxsty{wq
s|xww|xw|twqn{wsqt{pxyqn|pnnw
¤mn
­np{tmn£lnrpztnxpn°wsnlmlnpyn|ynpw{nw~py{p{npqnxwy|qt{puvwqns|p|rws{pqn{w~ptspqnpyqnw
w{rrsyqnxwn¢£nwn¢£ ̈m
mn
pnzp~sxpxwnxwn{wqsxw|twnxynry|qw~ynxwnpxs|sqt{puy
smn
­np{tmn£¢ns|rsqynnrrnp{tmn£¤¢nxpn°wsnlmlnpyn|ynry|yrp{npqnpqqw~wspqnw{psqn{ww{w|twqnpyqnw
w{rrsyq
w|rw{{pxyqnwn¢£nwn¢£ ̈m
mn
{pmnp{spn ̄w{wpnp|n±sw|wn¦pwp||n{pqs~ws{pns|qr{stpn|yn§  nqynyn|nkmk¤km¥ ̈¤n|pn{zpn w{|p|xynprpxyn|mn¤
ps{{yn©{srpnays|s~wn«nn¬§nk¢¥n|pnzp~sxpxwnxwnw{ynxynry|qw~ynxwnpxs|sqt{puyny{nxwqrz{s{nynp{tmn£¢ns|rsqynnrrnp{tm
£¤¢nxpn°wsnlmlnpyn|ynry|yrp{npqnpqqw~wspqnw{psqn{ww{w|twqnpyqnw
w{rrsyqnw|rw{{pxyqnwn¢£nwn¢£ ̈m
kmn
qtynyqtynry|qsxw{p|xynyn{yrwxsw|tyn{wsqtyn|ynp{tmn¤k¥±nxpnow~sw{puynn|n ̈¤knxwn¢knn23 ́μ¶· ̧12nynw|synxyn{yrwqqynn§
p{pnpqn{ysx|rspqnzwnz~p{nrpwsqm n ©tw|rsyqpw|tw n ¡­o¡o­n§©©no­©°¬ ©|p~sqtpn¥no¬©¥ n ownpry{xyn »1⁄41⁄23⁄4¿À n a­¡o¬n°Áno©n¡­¦©n©o¡©o¬ ow{w|twnxwn©ryp|pw|tynxwn¬{wqpqn«n n ownpry{xy »1⁄4ÂÂ¿À n ¬¡©o­n­©¡¬n¬¡© zw{s|tw|xw|twnxwn¡w~puvwqnryn¬{wqpq



 




!
"
#$
%
&$
' #(  ()"*
(! &('+*$($
' #&,-*#.( /

0
0
0
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0
2340567869:0;<=0>:?@<AB6<=0C0>::7;8A<;:78=0DEF78;:0G<?H0I6EB:J0K:=L0GM6N0OMEBP8=0Q8;7867<0R0S6:0;80K<A867:T0I:78A=8U0VWWXU0@Y033Z3[33ZVY
0
0
5:>M?8A9:0<==6A<;:08E897:A6><?8A980@:70\]^_`abcdeafgah]ijgaklf^gf`U0m`^`ln`U08?0WVCWoCVW3ZU0p=033T3WU0>:?0FMA;<?8A9:0A:0<79Y0qrU0s03rU0;:058>789:0Ar
ZYtuXU0;80Z0;80:M9Mv7:0;80VW3tY
5:>M?8A9:0<==6A<;:08E897:A6><?8A980@:70h]f^w_]axgwygam]lzg{y`eU0klg{wengU08?0WVCWoCVW3ZU0p=033T3WU0>:?0FMA;<?8A9:0A:0<79Y0qrU0s03rU0;:058>789:0Ar0ZYtuXU0;8
Z0;80:M9Mv7:0;80VW3tY
5:>M?8A9:0<==6A<;:08E897:A6><?8A980@:70|`^lglf]a}]g^`ea~w`w^gU0}c`^wln`lf`ln`U08?0WVCWoCVW3ZU0p=033T3uU0>:?0FMA;<?8A9:0A:0<79Y0qrU0s03rU0;:058>789:0Ar
ZYtuXU0;80Z0;80:M9Mv7:0;80VW3tY
D0<M98A96>6;<;80;:0;:>M?8A9:0@:;80=870>:AF876;<0A:0=6980B99@=TCC=86Y>?Y:Yv7C>:AF87671<M98A96>6;<;8U06AF:7?<A;:0:0>;6:0876F6><;:70
080:0>;6:0S

kY
 ¡¢£¤¥¥¦¦¢¦ ¥¡  § ̈£¢©a«¢¬ ¡ ©­® ̄°±­±©a«¢a2a©
3 ́μ ̄¶±· ̧¦
0